Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CABIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA DESCRIÇÃO DOS BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVER DE FORNECIMENTO OU ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELO EXECUTADO.
I. Para que o juiz possa, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei 8.009/1990 e do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, aferir a penhorabilidade ou impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, é imprescindível a realização da diligência prevista no artigo 836, § 1o, do Estatuto Processual.
II. Caso seja necessário, o juiz pode determinar ao executado que forneça ou atualize seu endereço residencial, a teor do que prescrevem os artigos 77, inciso V, e 774, inciso V, do Código de Processo.
III. Recurso conhecido e provido.